Tribunal: TJPA
Processo: 0801809-35.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801809-35.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: EDIVALDO QUADROS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA.
HÉRNIAS DISCAIS POSTERIORES ENTRE L3-L4 E L4-L5. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E A
PROBABILIDADE DO DIREITO. EVIDENCIADOS EM FAVOS DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O direito milita a favor do agravado, que demonstrou o
risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano
(periculum in mora), através da sua incapacidade física. Problemas adquiridos em razão dos anos de atividade como pescador artesanal, que lhe acometeu algumas
hérnias discais posteriores entre L3-L4 e L4-L5
e para mediana e foraminal direita em L5-S1 e mais L3-L5.

2.

Os laudos são assinados
por médicos particulares e que o INSS pedirá a realização de prova pericial. Entretanto, enquanto isto não ocorre, é evidente que deve ser preservado o pagamento de auxílio-doença, pois este tem caráter alimentar e é essencial para a manutenção não apenas do agravado, como também de sua família, sendo aplicável ao caso o princípio
in dubio pro misero.

3.

Em relação à
probabilidade do direito
, resta evidenciado a favro do recorrido, através do preenchimento dos requisitos da Lei nº. 8.213/91, a qual equipara a doença laborativa como acidente de trabalho, situação verificada nos autos através dos laudos médicos anexados.

4.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do plenário virtual do dia 02/08/2021 a 09/08/2021.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº.
0801809-35.2017.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

COMARCA: BRAGANÇA.

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS
.

PROCURADORA FEDERAL:
ALESSANDRA LOVATO BIANCO SANTOS
.

AGRAVADO:
EDIVALDO QUADROS DO CARMO
.

ADVOGADOS:
MARIA AMELIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS E OUTROS
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença/Aposentadoria por Invalidez (Proc. nº. 00084764320178140009), ajuizada por
EDIVALDO QUADROS DO CARMO
,
aqui agravado.

Narra a inicial que o autor, aqui agravado, há muitos anos exerce a profissão de pescador artesanal, atividade que exige muito esforço físico e por essa razão adquiriu a moléstia conhecida como Hérnia Discal Difusa entre L3-L4, L4-L5 e L5-S1 com sintomas de lombociatalgia intensa (CID M51-2).

Por essa razão, o recorrido ficou impossibilitado de trabalhar e formulou pedido administrativo junto ao INSS para que recebesse o auxílio doença, pedido que foi negado.

Em razão disso, ajuizou a ação e formulou o pedido urgente para que o INSS pague o auxílio doença ao agravado.

Ao apreciar o pedido urgente, o Juízo o deferiu nos seguintes termos:

Desta forma, os argumentos da inicial se harmonizam com a documentação apresentada, havendo verossimilhança nas alegações, sendo potencial o periculum in mora no risco de dano de difícil reparação ao autor, pelo que CONCEDO a tutela de urgência pleiteada, determinando à Autarquia ré a concessão do auxílio-doença ao autor no valor legal correspondente, tendo como termo inicial a data da intimação desta decisão, devendo fazê-lo no prazo de quinze (15) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de 3/30 (três trinta avos) do salário mínimo, devido após o prazo acima assinado, e limitada a50(cinquenta) dias.

Inconformado, o INSS recorreu da decisão em que alegou inexistir prova inequívoca em relação à incapacidade

Explicou o agravante que, a irresignação não diz respeito à suficiência ou insuficiência probatória dos atestados apresentados na espécie, mas à ausência, de prova inequívoca exatamente em função de haver conflito entre atestados particulares e perícias administrativas, o qual não foi solucionado por meio de perícia judicial.

Em razão disso, requereu o efeito suspensivo à decisão, bem como a sua reforma integral.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Membro do Parquet apontou a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação, nos termos do 1º, II a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a Controvérsia acerca do cabimento de efeito suspensivo, em consequência a suspensão da decisão que determinou o pagamento do auxílio doença ao agravado.

Os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo recursal, como se denota do art. 1.019, I c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, são a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e o provável provimento do recurso, o que não resta evidenciado no presente feito.

Aqui se está apreciando o chamado auxílio doença acidentário, uma vez que a causa de pedir envolve a aquisição de diversas hérnias de disco em razão da atividade laboral do agravado, situação que fixa a competência desta Corte Estadual (art. 20 da Lei nº. 8.213/91).

Pois bem.

De tudo o que há nos autos, o direito milita a favor do agravado, que demonstrou o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (periculum in mora), através da sua incapacidade física. Problemas adquiridos em razão dos anos de atividade como pescador artesanal, que lhe acometeu algumas hérnias discais posteriores entre L3-L4 e L4-L5 e para mediana e foraminal direita em L5-S1 e mais L3-L5

Desse modo, continuar na atividade, poderá lhe trazer problemas sérios e irreversíveis, já que através de um exame preliminar dos documentos foi demonstrada a doença incapacitante.

É bem verdade que os laudos são assinados
por médicos particulares e que o INSS pedirá a realização de prova pericial. Entretanto, enquanto isto não ocorre, é evidente que deve ser preservado o pagamento de auxílio-doença, pois este tem caráter alimentar e é essencial para a manutenção não apenas do agravado, como também de sua família, sendo aplicável ao caso o princípio
in dubio pro misero.

Em relação à probabilidade do direito, resta evidenciado a favro do recorrido, através do preenchimento dos requisitos da Lei nº. 8.213/91, a qual equipara a doença laborativa como acidente de trabalho, situação verificada nos autos através dos laudos médicos anexados.
In verbis
o art. 20:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Destarte, a Autarquia Previdenciária não trouxe ao recurso qualquer dos requisitos que autorizassem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme regra contida no parágrafo único do art. 995 do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 17/08/2021